Tribunal: TJDFT
Processo: 0728428-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS DA FAZENDA PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBRIGAÇÕES SUCESSIVAS. AÇÕES DISTINTAS. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE PROFERIU SENTENÇA DE MÉRITO. TRÂNSITO EM JULGADO. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O instituto jurídico da prevenção possui como objetivo evitar a ocorrência de decisões conflitantes entre órgãos judiciais, o que não se aplica à presente hipótese, porquanto, em que pese existirem ações distintas, com identidade entre as partes, e oriundas de um mesmo título judicial, verifica-se o trânsito em julgado da primeira ação judicial, em data anterior ao ingresso da segunda, que, ademais, versa sobre cumprimento de obrigação diversa.
2. Nesse sentido, tem-se o enunciado da Súmula n. 235, do STJ, que dispõe que “a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.
3. Conflito conhecido, para declarar competente o juízo suscitado.